Tribunal: STF
Processo: HC 243429
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref. Petição 85.208/2024 (eDOC 14) 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de despacho por mim proferido no exercício da Presidência, nos seguintes termos (eDOC 13):



    “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator.”



    A embargante reitera o pedido de análise imediata das razões da impetração, argumentando que houve omissão com relação à tese de que “o caso da paciente e seus 04 (quatro) filhos - assolados com a ausência da genitora - se amolda perfeitamente a uma questão de urgência (Art. 13, VIII, RISTF)”.



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se trata de decisão judicial, mas de mero despacho, sem conteúdo decisório, contra o qual, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal, não cabe recurso. 



    Ademais, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal, “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência).



    Com essas considerações, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.001 do CPC e do art. 337, do RISTF. 



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente no exercício da Presidência